Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. INCLUSÃO DE DADOS NO SNG. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que As requeridas procedam à mudança de titularidade do veículo FIAT/MOBI EASY, PLACA PAR-3E53, CHASSI 9BD341A4NHB426237, RENAVAM 1090802584, ANO FABRICAÇÃO: 2016-2017 da primeira autora para o segundo requerente, via Sistema Nacional de Gravames (SNG), no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser aplicada pelo juízo.

2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a determinação de transferência de titularidade do veículo FIAT/MOBI EASY, PLACA PAR-3E53, da primeira autora para o segundo requerente, via Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a emissão da autorização de Transferência de Veículo (ATPV), bem como a condenação dos requeridos a lhes pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos materiais, além da importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. A autora W. narrou que financiou um veículo com pagamento em 18 (dezoito parcelas) de R$ 641,15. Pontuou que não conseguiu adimplir as parcelas e procurou a instituição financeira para orientação de como proceder em caso de venda do bem. Ressaltou que o protocolo de venda se iniciou com o pagamento de uma taxa de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), e que o realizou juntamente com o novo proprietário do veículo em maio de 2022. Afirmou que, em junho de 2022, recebeu a devolutiva do pedido com a exigência de apresentação do CRV/DUT. Em atendimento junto ao Detran, lhe foi informado que não seria mais possível a emissão de autorização para transferência de veículo em branco ou com alienação ativa. Asseverou que iniciou novamente os procedimentos, inclusive com o novo pagamento a referida taxa, contudo, obteve a mesma resposta da instituição financeira. Frisou que cabe à instituição financeira proceder com a alteração no Sistema Nacional de Gravames (SNG), da requerente para o atual proprietário. Sustentou que a ré adotou conduta ilícita e que suportou danos materiais e morais.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da instituição financeira regular (IDs 58570397 e 58570398). Recurso da autora desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 53817360). Foram ofertadas contrarrazões pela instituição financeira recorrente e pelos autores (ID 58570415 e 58570416).

4. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alega que cabe ao comprador efetuar o pedido de transferência do bem com o gravame junto ao órgão de trânsito, bem como solicitar outra via do documento de transferência, pois se encontra em poder do automóvel. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que não ficou comprovado que a autora requereu assinatura de novo CRV em seu nome. Defende que não adotou conduta ilícita, inexistindo danos materiais ou morais indenizáveis. Sustenta que a previsão de multa coercitiva, ensejará o enriquecimento sem causa da autora, pois a obrigação imposta é impossível de ser cumprida até o fornecimento da via do CRV para assinatura. Requer a improcedência dos pedidos, o afastamento da multa coercitiva ou, eventualmente a expedição de ofício ao Detran para transferência do veículo.

5. Em suas razões recusais, os consumidores recorrentes alegam que a autora aguarda, desde 06/06/2022, a alteração da titularidade do gravame, para em seguida proceder com a transferência administrativa do veículo. Argumentam que a autora somente receberá a outra metade do valor do bem (R$ 10.000,00), após a transferência do veículo ao nome do segundo requerente. Destacaram que a autora foi obrigada a contrair empréstimo no valor de R$ 10.000,00, o qual possui saldo devedor de R$ 16.660,01, após renegociação. Sustentaram que a autora suportou prejuízos materiais e morais. Requerem a condenação da ré a pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

8. É dever da instituição financeira prestar informações acerca do contrato, inclusive solicitar a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo, independente da quitação, conforme art. 16, parágrafo único, da Resolução Contran no 689/2017. Por sua vez, o § 6o do art. 6o da citada resolução, dispõe que a realização de novo apontamento sobre veículo depende da baixa do primeiro.

9. No caso, a instituição financeira recorrente não comprovou que adotou as providências necessária para baixa do primeiro gravame junto Sistema Nacional de Gravames (SNG), a fim de possibilitar a posterior transferência de titularidade do veículo. A autora comprovou que deu entrada na solicitação de transferência do financiamento em maio/2022 (ID 52147491), sendo que a consulta realizada em 24/06/2022 (ID 52147497) atestou a existência de gravame sobre o veículo em favor da instituição recorrente. O fato de a instituição recorrente não ter solicitado a baixa do gravame caracteriza conduta ilícita, configura defeito na prestação de serviço, acarretando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.

10. Quanto aos danos materiais, o contrato de compra e venda do veículo foi firmado pelos autores em 03/06/2022, tendo a autora consentido em receber o valor de R$ 10.000,00, somente após a transferência do bem (ID 52147498). A consumidora recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação de empréstimo no valor de R$ 10.000,00 ocorreu em razão da demora na transferência do financiamento ao comprador, sobretudo na medida em que o empréstimo foi firmado em 12/01/2022, ou seja, antes da venda do veículo pela autora. Não restou evidenciado nos autos que a autora suportou prejuízo no valor de R$ 10.000,00, inexistindo, portanto, danos materiais indenizáveis.

11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrente, não passando de dissabores da vida cotidiana. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação das requeridas a reparação dos alegados danos morais.

12. Em relação à multa coercitiva referente ao não cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sua fixação ainda não foi realizada, não sendo possível ser decidida questão sobre evento futuro. Incabível, por ora, a determinação de substituição da obrigação de fazer de transferência de titularidade de veículo, junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), pois é dever da instituição financeira, que protelou a solução do problema. Logo, não cabe a transferência de sua obrigação para as secretarias dos juízos. Acaso comprovada inexequibilidade da medida em sede de cumprimento de sentença, a obrigação poderá ser revista.

13. Recursos conhecidos e não providos.

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.